Tribunal: TJDFT
Processo: 0700853-44.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700853-44.2020.8.07.0018 RECORRENTE: FLAVIO JUNIO AVELINO DA SILVA, FRANCISCO ALVES DA SILVA, ROSANGELA CAMPOS BEZERRA DA SILVA RECORRIDO: AGUIA RODAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME, TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TERRACAP. CONTRATO DE CONCESSÃO REAL DE USO COM OPÇÃO DE COMPRA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA CONCESSIONÁRIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. TAXAS MENSAIS DE CONCESSÃO. PAGAMENTO. CABIMENTO. 1. Diante da possibilidade de o credor cobrar a dívida de qualquer dos devedores solidários, não há nulidade pela ausência de citação da pessoa jurídica concessionária quando a ação foi ajuizada também contra os fiadores, que, por sua vez, não sofreram prejuízo em suas defesas. 2. É direito da parte lesada exigir o cumprimento do contrato quando preferir não pedir sua resolução (CC, art. 475). Não há que se falar em resolução tácita do contrato após o inadimplemento da concessionária. 3. A taxa cobrada como contrapartida pela concessão do direito real de uso do terreno não se confunde com as taxas previstas na legislação tributária. 4. Imitida na posse do imóvel no ato da assinatura do contrato, o fato de o terreno permanecer desocupado não isenta a concessionária do pagamento das taxas de concessão. 5. Não há que se falar em inadimplemento da Terracap em providenciar infraestrutura adequada ao desenvolvimento do negócio quando não há qualquer obrigação nesse sentido prevista no contrato. 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido afrontou os artigos 77 da Lei 8.666/1993; 113, inciso I, 114, 115, inciso I, 231, §1°, 238 e 239, estes do Código de Processo Civil, sustentando o reconhecimento de nulidade diante da ausência de citação de todos os devedores solidários. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece trânsito quanto à apontada violação aos artigos 77 da Lei 8.666/1993; 113, inciso I, 114, 115, inciso I, 231, §1°, 238 e 239, estes do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado ao afastar a alegada nulidade decorreu da análise do conjunto fático-probatório e do contrato firmado. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010